Tribunal: STF
Processo: Rcl 80658
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO FUNDADA NO INCONFORMISMO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão embargado que manteve decisão que negou seguimento à reclamação, assentando a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutidas nos paradigmas invocados, bem como diante do não esgotamento das vias ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. A constatação de que no processo de origem não houve discussão acerca de controvérsia relativa à validade de contrato de natureza civil ou comercial entre a reclamante e a parte beneficiária revela a ausência de aderência estrita entre a questão discutida na reclamação e as decisões da ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625 e, por consequência, não impõe ao processo de origem a submissão à ordem de suspensão nacional determinada no autos do ARE 1532603.



    4. O acórdão embargando foi explícito ao tratar os argumentos lançados no agravo regimental a fim de afastar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, restando assentado que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia sido interposto o recurso extraordinário, quadro a revelar o patente não esgotamento das vias ordinárias, pois ainda disponível à parte a reforma do ato reclamado pela via recursal.



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    IV. Dispositivo



     6. Embargos de declaração rejeitados.